Tribunal: TJDFT
Processo: 0004894-67.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSUMO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. FORMULAÇÃO FACULTADA ÀS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É facultado à parte interessada requerer, após a apresentação do laudo pericial elaborado pelo Perito Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de parecer técnico ou, ainda, quesitos complementares.
2. Ao Juiz é permitido indeferir o pedido de manifestação do Perito Judicial quanto aos quesitos complementares, desde que os julguem incoerentes, impertinentes ou dispensável ao julgamento da lide.
3. Apelação conhecida e provida.